Tribunal: TJPA
Processo: 0804143-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804143-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANSERGIO SOUSA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO – FEMINICÍDIO TENTADO – AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DO DELITO – NÃO CONHECIMENTO –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS EM CONCRETO DO CRIME – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Ausência de dolo na prática do delito
: Quanto à tese de que não houve o dolo de ceifar a vida da vítima, por revolverem matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

2.

Alegação de ausência de requisitos autorizadores para a custódia preventiva:
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, visto que o paciente praticou o crime contra a sua própria irmã, a qual foi internada após as agressões, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública;

4.
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas;

5. Condições pessoais favoráveis:
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA;

3. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia:
Resta superada, tendo em vista que no dia 27/05/2021 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente, como incurso nas sanções do artigo121, parágrafo 2º, inciso I e IV e parágrafo 2º -A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e impedido a defesa da vítima, em sede de violência doméstica e familiar contra mulher).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente e denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
FRANSÉRGIO SOUSA COELHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia

nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800375-16.2021.8.14.0050
.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/04/2021, acusado da prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua irmã. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: trabalho lícito, primário, sem antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa, casado, pai de um filho recém-nascido, fato que não passou de uma briga de irmãos, em que não houve risco de morte de sua irmã, que teve alta do hospital no mesmo dia da internação.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, destacando que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa e o princípio da presunção de inocência.

Argumenta que, até a presente data, não fora oferecida denúncia, em claro excesso de prazo ao seu oferecimento, tornando a prisão ilegal.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), uma vez que o paciente reside em Goiânia-GO e a vítima em Santana do Araguaia-PA, colacionando fotos do atendimento que o paciente teve para covid-19 enquanto no cárcere.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-117.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Raimundo Holanda Reis determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fl. 86 ID nº5094273).

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 118-120 ID nº 5116130), as quais foram prestadas às fls. 127-129 (ID nº 5159289).

Indeferi a liminar (ID nº 5162911).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 86-90 ID nº 5206001).

É o relatório.

VOTO

Não conheço parcialmente da ação mandamental
quanto à tese de que não houve o dolo de ceifar a vida da vítima
, por revolverem matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Extrai-se dos autos que, o BPM foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Ao chegar no local, constatou-se que, conforme informações, o paciente Fransérgio Sousa Coelho, havia desferido vários golpes com arma branca em sua própria irmã, a qual já havia sido encaminhada ao Hospital Municipal de Santana do Araguaia/PA, em estado grave.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 51-55 ID nº 5113626), como se nota dos seguintes excertos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...) Passo a manifestar-me sobre a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva Nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, havendo relatos de que o autuado é irmão da vítima, conforme narrado pelas testemunhas, bem como pelos documentos, some-se a isto que a vítima está internada, conforme informações acostadas ao APF, em estado grave, em razão das lesões causadas, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, da necessidade da sua manutenção em cárcere.

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado.

(...)

Assim, por amor ao debate, cabe frisar que, além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não há nos autos indícios de que o autuado não se evadirá do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão, conforme requerido pela autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP.

Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão preventiva do flagranteado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, como exaustivamente exposto.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concretada conduta, acolho a representação da autoridade policial, assim como acompanho o parecer ministerial, ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona (is) FRANSERGIO CARVALHO SOUSA, já qualificado. (...)”.

De igual modo, não ilegalidade no
indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar
(fls. 68-72 ID nº 26131129), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, revelando a periculosidade do paciente, afirmando que há necessidade de se assegurar a instrução processual e principalmente a ordem pública, que por sua vez encontra-se vulnerada, ademais, ressaltou que solto, poderá voltar a delinquir, bem como para resguardar a integridade física da vítima. Outrossim, relatou que o pedido do paciente não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar. Por fim, verificou que ainda subsistem razões concretas que reclamam a manutenção da segregação cautelar como imperativo processual.

Nesse sentido, sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, visto que o paciente praticou o crime contra a sua própria irmã, a qual foi internada após as agressões, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO DE VEÍCULO (30/08/2019), ROUBO EM RESIDÊNCIA CONTRA OFENDIDA IDOSA (22/09/2019) E FURTOS QUALIFICADOS EM RESIDÊNCIAS (07/10/2019 E 11/10/2019). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÕES REVESTIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A EVIDENCIAR O PERICULUM LIBERTATIS DO ORA PACIENTE NA SEQUÊNCIA DE FATOS REVESTIDOS DE GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA, INSUFICIENTE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, APESAR DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INVOCADAS NA INICIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO, POR ORA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL ATÉ AQUI. Ordem denegada. (TJ-RS - HC: 70084270859 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 25/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

Em relação à alegação de que o Paciente estaria com sequelas decorrentes do COVID-19, verifica-se que os Impetrantes não juntaram aos presentes autos eletrônicos provas que evidenciem a impossibilidade de prestação de tratamento médico ou insuficiência deste na unidade prisional em que está custodiado.

Quanto a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, esta resta superada, tendo em vista que no dia 27/05/2021 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente, como incurso nas sanções do artigo121, parágrafo 2º, inciso I e IV e parágrafo 2º -A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e impedido a defesa da vítima, em sede de violência doméstica e familiar contra mulher).

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. [...]. 2. [...]. 3.
Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia.4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator
. 5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida. (HC 135906, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) (STF -HC: 135906 TO -TOCANTINS 4002824-13.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 17/04/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e, neta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/06/2021